Tribunal: STF
Processo: AI 769884
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA E DOCUMENTO DE CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A matéria debatida foi decidida pela turma recursal de origem com base na legislação ordinária (Código de Defesa do Consumidor e Lei 12.714/07). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II – Agravo regimental improvido.